Tribunal: STF
Processo: RE 228029
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-23
Data de publicação: 1999-03-23

Ementa:
EMENTA: - Taxa de iluminação pública.



 - Recentemente, o Plenário desta Corte, ao julgar os RREE 231.764 e 233.332, firmou o entendimento de que é inconstitucional a instituição de taxa de iluminação pública, porquanto essa atividade estatal tem caráter uti universi, destinando-se a beneficiar a população em geral, não podendo ser destacada em unidades autônomas, não sendo permitida a individualização de sua área de atuação, nem se apresentando susceptível de utilização separada por cada de cada um dos usuários do serviço. Por isso, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 176 e 179 da Lei nº 480, de 24.11.83, do Município de Niterói, na redação dada pela Lei nº 1.244, de 20.12.93.



             Recurso extraordinário não conhecido.